Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, fixou o crédito dos agravantes em R$32.317,15 (trinta e dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), bem como de R$16.158,58 (dezesseis mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) para o agravado.
2. Em razão de o Des. Mauricio Silva Miranda não mais compor este órgão, o feito foi redistribuído na Turma e os autos vieram a esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o pedido de adjudicação dos direitos sobre o imóvel deve ser conhecido; (ii) se a contraminuta não deve ser conhecida por intempestividade; e (ii) se deve ser reconhecida a existência de crédito em benefício do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em razão da vedação à supressão de instância, o pedido de adjudicação dos direitos sobre o imóvel não deve ser conhecido.
5. Em consonância com o art. 1.019, II, do CPC, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para apresentação de resposta ao agravo de instrumento. A parte requerida registrou ciência no sistema, para fins intimatórios, em 3/12/2025, de modo que o prazo para apresentação de contrarrazões se findava em 26/1/2026. Assim, a contraminuta apresentada em 23/2/2026 se mostra intempestiva e não deve ser conhecida.
6. Da interpretação do título executivo, verifica-se que o direito do autor/liquidado se restringe a 1/6 (um sexto) dos direitos atrelados ao financiamento imobiliário (ágio) na data do divórcio, se não houver comprovação de pagamento exclusivo por apenas um condômino.
7. A partir do laudo pericial, conclui-se que o autor/liquidado não contribuiu financeiramente com o adimplemento do financiamento, pagos exclusivamente pelos agravantes. Não tem direito, portanto, ao crédito de R$16.158,58 (dezesseis mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do título executivo, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.